Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-55.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: Consumidor. Apelação. Recurso adesivo. Ação cominatória. Recurso adesivo não conhecido. Plano de saúde. Solidariedade passiva. Rescisão unilateral. Abusividade. TEA. Continuidade do tratamento médico. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação e recurso adesivo contra sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para “condenar as rés, solidariamente, a manter o plano de saúde do autor ativo, bem como disponibilizar os tratamentos que lhe são necessários”.
II. Questão Jurídica 2. A questão em discussão consiste em saber se: [i] a estipulante é parte legítima para responder pela rescisão unilateral do contrato de plano de saúde; [ii] a rescisão unilateral é válida, considerando a necessidade de continuidade do tratamento médico em andamento.
III. Razões de decidir
3. O cabimento do recurso adesivo pressupõe sucumbência recíproca e insurgência anterior da parte adversa, ao passo que não há previsão legal de recurso adesivo do réu ao apelo do corréu.
4. Os contratos de plano de saúde são submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento, por eventuais danos causados ao consumidor, em virtude de falha na prestação do serviço (Lei no 8.078/1990, artigos 14 e 25, § 1o). Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.
4. A Resolução 557/2022 da ANS, em seu art. 23, prevê que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem constar do contrato celebrado entre as partes. No caso, o contrato prevê o prazo de 60 dias entre a notificação e a rescisão, o que não foi respeitado.
5. Segundo a orientação firmada no Tema 1.082 do STJ, pode-se dar o cancelamento unilateral pela operadora do plano, mas deve-se assegurar a continuidade do tratamento médico em andamento, enquanto for necessário. Consta dos autos que o autor está em pleno tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA), mesmo assim a operadora interrompeu o serviço assistencial.
6. Embora a rescisão unilateral seja uma faculdade da operadora, revela-se abusiva quando ocorre no curso de tratamento de saúde necessário para a preservação da incolumidade física do beneficiário.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso adesivo não conhecido e recurso principal desprovido.
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990, artigos 14 e 25, § 1o; Resolução 557/2022 da ANS, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082.